Tribunal: TJDFT
Processo: 0718863-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. PREPARO. COMPROVAÇÃO. PROVIMENTO AGRAVO INTERNO. REGULAR PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. A omissão ocorre quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Inteligência do Artigo 1.022, inciso II, do CPC.
2. O preparo acompanhou a peça de ingresso do agravo de instrumento, porquanto foi juntado aos autos mediante a anexação de arquivo do tipo Imagem, na extensão JPEG, conforme autoriza o TJDFT em página na internet referente ao PJE – Processo Judicial Eletrônico, especificamente no ícone PERGUNTAS MAIS FREQUENTES - PJE em seu item 20, o qual não alude à obrigatoriedade de sua conversão para a extensão suportada pelo PJe.
3. Atendido o requisito legal concernente ao recolhimento do preparo e juntado aos autos o respectivo comprovante à época da interposição do recurso, resulta evidente a necessidade de se conferir efeitos modificativos aos embargos declaratórios, de forma a dar-se provimento ao Agravo Interno para admitir o regular processamento do agravo de instrumento.
4 . Embargos de Declaração providos. Agravo Interno provido.